Tribunal: TJSP
Processo: 0003527-35.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo automotor em via pública, com concentração de 0,318 mg de álcool por litro de ar, ocasionando acidente automobilístico. Embriaguez suficientemente comprovada via etilômetro, ainda

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo automotor em via pública, com concentração de 0,318 mg de álcool por litro de ar, ocasionando acidente automobilístico. Embriaguez suficientemente comprovada via etilômetro, ainda ratificada através de testemunhos. Condenação mantida. Reprimendas devidamente estabelecidas nos patamares mínimos legais. Contudo, na etapa final, de rigor o reconhecimento de concurso formal entre o delito de dirigir sem habilitação e o crime de embriaguez ao volante. Precedentes deste E. Tribunal. Readequação que impõe. Regime e substituição escorreitos. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003527-35.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROGERIO PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por ROGERIO PEREIRA DA
SILVA, apenas para reconhecer o concurso formal entre os delitos e reduzir sua
reprimenda ao montante 7 meses de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação no 0003527-35.2015.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: ROGERIO PEREIRA DA SILVA
Advogado: Marcio Calixto
VOTO No 23.656
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação.
Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas.
Inviabilidade.
Acervo
probatório
farto
e
coeso,
demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo
automotor em via pública, com concentração de 0,318 mg
de álcool por litro de ar, ocasionando acidente
automobilístico. Embriaguez suficientemente comprovada
via etilômetro, ainda ratificada através de testemunhos.
Condenação
mantida.
Reprimendas
devidamente
estabelecidas nos patamares mínimos legais. Contudo, na
etapa final, de rigor o reconhecimento de concurso formal
entre o delito de dirigir sem habilitação e o crime de
embriaguez ao volante. Precedentes deste E. Tribunal.
Readequação que impõe. Regime e substituição escorreitos.
Parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por ROGERIO PEREIRA DA SILVA contra sentença
de primeiro grau (fls. 222/224), prolatada em 11 de agosto p.p.,
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Cristina Alves Biagi Fabri, da 2a
Vara Criminal do Foro Regional de Santana, Comarca da Capital,
que o condenou às penas de 6 meses de detenção e pagamento
de 10 dias-multa, além de suspensão do direito de dirigir por 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
3
meses e 10 dias, declarando-o como incurso no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, bem como às penas de 6 meses de
detenção e suspensão da habilitação por 2 meses, por infração
ao art. 309 do mesmo códex, cujo total, somado nos moldes do
art. 69 do Código Penal, culminou em 1 ano de detenção, em
regime inicial aberto, pagamento de 10 dias-multa e 2 meses de
suspensão da habilitação, substituída por prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
almejando a absolvição por ausência de provas acerca da
alteração da capacidade psicomotora.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da
reprimenda estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r.
decisão recorrida.
Consoante descreve a denúncia, em 8 de
março de 2015, na Avenida Masao Watanabe, altura do no. 552, o
apelante foi surpreendido, pouco após colidir seu veículo Hyundai
HB20, placas FRD5071, contra a traseira da viatura policial
Toyota Hylux SW4, placas DJM8772, desprovido de habilitação
para tanto, apurando-se, ainda, a concentração de 0,318 mg de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
4
álcool por litro de ar.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme laudo pericial e demais provas orais, todas produzidas
em perfeita consonância, restando de rigor a manutenção do
édito condenatório.
O policial Alexandre narrou (mídia) que
estava em patrulhamento de rotina, quando se deparou com o
recorrente, logo após colidir seu automóvel contra outra viatura
policial. Salientou que o apelante não era habilitado e exibia
nítidos sinais de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa e
olhos avermelhados, razão pela qual foi detido, inclusive,
concordando em se submeter ao bafômetro, cujo resultado restou
positivo para a ingestão de álcool.
Em igual sentido, seguiu o depoimento
(mídia) do policial Alex.
O
recorrente,
embora
devidamente
intimado, esquivou-se de comparecer à audiência de instrução,
sendo consignada sua ausência (fl. 217). Em solo policial (fl. 10),
optou por se manter em silêncio.
O extrato do etilômetro (fl. 30), aliado à
prova testemunhal, é suficiente à materialidade delitiva,
certificando a presença de álcool no organismo do apelante, em
concentração equivalente a 0,318 mg/l de ar.
Diante do quadro, as provas carreadas se
revelam suficientes e evidenciam que, mesmo embriagado, o
recorrente conduziu seu veículo e acabou ocasionando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
5
acidente automobilístico, sendo detido, em seguida, pelos
milicianos.
Ademais, submetido ao bafômetro, a
dosagem alcoólica ostentada pelo apelante, segundo o respectivo
extrato, foi certificada em 0,318 mg de álcool por litro ar expelido,
portanto, superior à concentração mínima estipulada para a
comprovação da alteração da capacidade psicomotora.
Oportuno esclarecer que o uso do
denominado “bafômetro” sequer é imprescindível à comprovação
da embriaguez, pois sua caracterização pode ser demonstrada
por outros meios.
Quanto aos meios de comprovação de
alteração da capacidade psicomotora, assim vimos lecionando:
Há
vários
indícios
de
alteração
da
capacidade mental para controlar os
movimentos
corporais,
tais
como
modificação na fala, incapacidade de se
equilibrar, tremor nas mãos, linguagem
desconexa etc. Não há necessidade de
disciplina pelo Contran, pois o disposto no
§1o diz respeito a processo penal, vale
dizer, como comprovar o previsto no
'caput'1.
Exatamente nesses moldes segue a prova
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 8a ed., nota
90-C do art. 306 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
6
testemunhal, portanto, mais que segura à comprovação do
comprometimento da capacidade psicomotora pelo recorrente, o
qual ainda foi submetido ao etilômetro, cuja conclusão,
igualmente harmônica, certificara a presença de álcool em seu
organismo, na ocasião dos fatos.
Dessa feita, em que pese o esforço da
combativa defesa, o acervo probatório é suficiente à
comprovação do delito perpetrado pelo apelante.
Ademais, nem se olvide que a embriaguez
ao volante é delito formal (não exige resultado naturalístico,
consistente na existência de lesão efetiva a alguém), de perigo
abstrato (não se exige prejuízo efetivo ao bem tutelado, nem é
essencial a prova da probabilidade de ocorrência do dano)2,
dispensando qualquer comprovação de risco à coletividade,
decorrente da conduta adotada pelo recorrente.
Como tal, estando com alteração para a
capacidade de dirigir independente do grau , há presunção de
comprometimento psicomotor do sujeito embriagado.
Porém, in casu, o deslinde da ocorrência
colisão contra a traseira da viatura policial é prova cabal do
risco ofertado pelo apelante contra terceiros, ao conduzir veículo
mesmo após a ingestão de álcool.
De tal sorte, resta rechaçado o pleito
defensivo, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório
em face do recorrente, como incurso nos arts. 306 e 309, do
Código de Trânsito Brasileiro, uma vez inequivocamente
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 8a ed., nota
87 do art. 306 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
7
comprovadas a autoria e materialidade dos delitos, cuja
reprimenda final, contudo, comporta pequeno reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias negativas
aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas do
sistema trifásico, ambas as reprimendas foram acertadamente
mantidas no patamar mínimo legal, perfazendo 6 meses de
detenção, pagamento de 10 dias-multa, além de suspensão da
habilitação por 2 meses.
Entretanto, na etapa final, não agiu com
costumeiro acerto a MM. juíza a quo no tocante ao
reconhecimento de concurso material, pois o apelante praticou
ambos os crimes mediante uma única ação frise-se, conduziu
veículo embriagado e desprovido de habilitação, ensejando
acidente de trânsito
, assim, configurando evidente concurso
formal entre as infrações.
Nessa esteira, oportuno colacionar julgados proferidos por este E. Tribunal, perfeitamente
amoldáveis ao presente caso, in verbis:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante e
condução de veículo automotor sem a
devida
permissão
para
dirigir
ou
habilitação, gerando perigo de dano.
Autoria
e
materialidade
bem
demonstradas. Pleito de absolvição do
crime de embriaguez ao volante por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
8
ausência de lesão ou perigo concreto ao
bem
juridicamente
tutelado.
Impossibilidade. Crime de perigo abstrato.
Inexigibilidade
de
demonstração
da
condução do veículo automotor de forma
perigosa. Embriaguez comprovada pelo
exame de sangue e pela prova oral
produzida.
Condenação
mantida.
Dosimetria. Reconhecimento do concurso
formal. Delitos praticados mediante uma
única conduta. Redução da pena imposta.
Período da suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor que deve guardar
proporcionalidade com a dosimetria da
pena. Regime aberto bem fixado. Pena
restritiva de direitos mantida. Recurso
parcialmente provido. (Apelação Criminal
0000283-12.2016.8.26.0180,
16a
Câm.
Criminal, rel. Leme Garcia, 30/07/2020, v.u.
grifamos)
Apelação criminal. Crime de trânsito.
Embriaguez na condução de veículo
automotor. Condução sem habilitação.
Concurso formal heterogêneo e próprio.
Cuidando-se de dois crimes de trânsito de
espécies diversas, posto que cometidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
9
ambos com a mesma conduta, cabe
reconhecer entre eles o elo do concurso
formal próprio heterogêneo. (Apelação
Criminal 0002371-09.2014.8.26.0272, 2a Câm.
Criminal, rel. Sérgio Mazina, 15/04/2020, v.u.
grifo nosso)
Apelação. Embriaguez ao volante e dirigir
sem habilitação. Pedido almejando a
redução
da
reprimenda
ante
a
compensação entre a reincidência e a
confissão
espontânea.
Possibilidade.
Penas-base
certeiramente
fixadas
no
patamar mínimo legal, porém, na segunda
fase, viável a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea,
porquanto ambas são equânimes entre si.
Ademais, na etapa final, de rigor o
reconhecimento de concurso formal entre
o delito de dirigir sem habilitação e o crime
de embriaguez ao volante. Precedentes
deste E. Tribunal. Readequação que
impõe. Regime inicial irretorquível. Parcial
provimento. (Apelação
Criminal
0002526-
96.2015.8.26.0071, 16a Câm. Criminal, rel.
Guilherme de Souza Nucci,11/12/2019, v.u. -
grifamos)
Apelação.
Embriaguez
ao
volante
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
10
direção de veículo sem habilitação

Pedido de condenação e afastamento da
absorção do crime do art. 309 pelo crime
mais grave do art. 306 - Possibilidade em
face do caso concreto, que bem demonstrou a ocorrência do delito
autônomo do art. 309 do CTB, em razão
da comprovação de perigo de dano -
Precedentes desta Colenda Câmara neste
sentido - Reconhecimento, ainda, do
concurso formal de delitos
Provimento
ao recurso da acusação para condenar o
réu também como incurso nas penas do
artigo
309,
do
Código
de
Transito
Brasileiro.
(Apelação
Criminal
0006820-60.2016.8.26.0071,
16a
Câm.
Criminal, rel. Osni Pereira, 04/11/2019, v.u.
grifo nosso)
Destarte, por readequação decorrente do
reconhecimento de concurso formal entre as infrações, seguindo
a regra do art. 70 do Código Penal, majoro a pena do delito de
embriaguez ao volante em 1/6, totalizando a pena final de 7
meses de detenção, mantendo-se inalterados o pagamento de 10
dias-multa, além da suspensão para habilitação por 2 meses,
conforme estabelecido pela juíza sentenciante.
Por
fim,
a
quantidade
de
pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003527-35.2015.8.26.0001 -Voto no
11
estabelecida, aliada às condições pessoais do recorrente

primário e desprovido de maus antecedentes
, permitiu a
imposição do regime mais brando, qual seja o aberto, bem como
a substituição por restritiva de direitos, suficientes à reprovação
do delito, consoante devidamente fundamentado pela magistrada
a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por ROGERIO
PEREIRA DA SILVA, apenas para reconhecer o concurso formal
entre os delitos e reduzir sua reprimenda ao montante 7 meses
de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator